Tribunal: TJES
Processo: 0021359-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021359-62.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ISMAEL SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
PRESCRIÇÃO
–
PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA
–
VEDAÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 9º E 10 DO CPC
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao contrário do que consta no pronunciamento atacado, não há na petição inicial argumentação relacionada à eventual prescrição do “título”, tendo ocorrido a prolação de decisão surpresa, que viola os arts. 9º e 10 do CPC.

2.
Apenas sob tal perspectiva, já se teria fundamento suficiente para anulação da sentença recorrida. Mas não é só. Partiu-se da premissa de que o feito é de natureza executiva, quando, na realidade, trata-se de ação monitória.

3.
Sem adentrar na natureza do documento que instrui a inicial, ainda que se tratasse de cédula de crédito bancário, e mesmo que esta se submetesse às diretrizes da Lei Uniforme de Genebra, com prazo prescricional de três anos, tal prazo seria unicamente para a prescrição da pretensão executória do título. Todavia, a despeito de ocorrer a prescrição da pretensão executória de título de crédito, é possível se valer da ação monitória, procedimento especial que visa justamente atribuir exequibilidade a um título que, originariamente, não o possui.

4
.
Com efeito, Após a prescrição da pretensão executiva, ainda é possível que a cobrança do crédito ocorra por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título serve apenas como prova, e não mais como título executivo extrajudicial.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença de evento fls. 52/53, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória por ela ajuizada em face de
ISMAEL SILVA NASCIMENTO
, declarou a prescrição da pretensão executória, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em breve síntese, a apelante ajuizou a presente ação monitória alegando que firmou com o requerido um contrato de mútuo, mediante termo de adesão, com empréstimo da quantia de R$ 13.090,50, a serem quitados em 18 parcelas de R$ 727,25, contudo, o demandado não teria quitado sequer a primeira parcela contratual.

Ao receber a demanda, o magistrado de primeiro grau, de ofício, afirmando já haver tópico que trata sobre o tema da prescrição na petição inicial, declarou a prescrição da pretensão “executiva”, por entender que o título que embasa a “execução” consiste em cédula de crédito bancário, a qual possui prazo prescricional de três anos, prazo este já superado quando do ajuizamento da ação.

Irresignada, a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença deve ser anulada, porquanto o título executivo extrajudicial objeto da demanda monitória não se enquadra como cédula de crédito bancário, tratando-se de contrato de mútuo, ao qual se aplica o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 506, § 5º, inciso I, do Código Civil;
(II)
também há que se reconhecer a nulidade da sentença pelo reconhecimento da prescrição sem oportunizar à parte a possibilidade de se manifestar quanto ao ponto, o que ofende o contraditório;
(III)
o título que embasa a ação não possui os pressupostos legais caracterizadores da Cédula de Crédito Bancário, previstos na Lei n.º 10.931/2004 e, ainda que se o assuma como tal, deve-se reconhecer que se trata de título executivo impróprio, que não ostenta as mesmas características dos títulos de crédito regidos pela Lei Uniforme de Genebra.

Dito isso, sem maiores delongas, verifica-se ser o caso de anulação da sentença recorrida.

Isso porque, ao contrário do que consta no pronunciamento atacado, não há na petição inicial argumentação relacionada à eventual prescrição do “título”, tendo ocorrido a prolação de decisão surpresa, que viola os arts. 9º e 10 do CPC.

Apenas sob tal perspectiva, já se teria fundamento suficiente para anulação da sentença recorrida. Mas não é só.

Partiu-se da premissa de que o feito é de natureza executiva, quando, na realidade, trata-se de ação monitória.

Sem adentrar na natureza do documento que instrui a inicial, ainda que se tratasse de cédula de crédito bancário, e mesmo que esta se submetesse às diretrizes da Lei Uniforme de Genebra, com prazo prescricional de três anos, tal prazo seria unicamente para a prescrição da pretensão executória do título.

Todavia, a despeito de ocorrer a prescrição da pretensão executória de título de crédito, é possível se valer da ação monitória, procedimento especial que visa justamente atribuir exequibilidade a um título que, originariamente, não o possui.

Após a prescrição da pretensão executiva, ainda é possível que a cobrança do crédito ocorra por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título serve apenas como prova, e não mais como título executivo extrajudicial.

E, em se tratando de monitória, embasada em cédula de crédito bancário sem eficácia executiva, o prazo prescricional para o exercício da pretensão monitória é de cinco anos, consoante já definiu o STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.
3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).
4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.
5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Pelo exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida, determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida, determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento.